Tribunal: TJMT
Processo: 1009688-15.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009688-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILSON ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 782.519.661-91 (ADVOGADO), JOAO MARCOS FILATIER - CPF: 949.197.473-49 (EMBARGADO), VANDRE ROBERTO FILATIER - CPF: 800.379.411-00 (EMBARGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (EMBARGANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, com alegações de omissão quanto a paralisações por correições judiciais e contradição quanto à intimação pessoal da exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão foi omisso ao desconsiderar períodos atribuídos à inércia do Judiciário; e (
ii
) se há contradição quanto à validade da intimação pessoal para contagem da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou adequadamente os fatos relevantes, detalhando a cronologia da execução e a inércia da exequente.

As correições judiciais ocorreram antes da suspensão do processo e não interferem no prazo da prescrição.

A alegada nulidade da intimação pessoal não foi arguida oportunamente, estando preclusa.

A prescrição intercorrente prescinde de intimação pessoal, conforme o STJ.

Os embargos visam rediscutir o mérito, finalidade inadequada a essa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente pode ser reconhecida independentemente de intimação pessoal, desde que configurada a inércia da parte exequente.

Alegações de nulidade não
arguídas
oportunamente restam preclusas.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargados para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguir a execução de título extrajudicial com resolução do mérito.

A Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega que o acórdão foi omisso ao não considerar os períodos em que o processo esteve paralisado por culpa exclusiva do Poder Judiciário, tendo sido certificados nos autos dois períodos de correição em que os autos ficaram estagnados sem impulsionamento judicial.

Quanto à contradição, aduz que o processo foi arquivado sem a intimação pessoal da Embargante, pois a correspondência não foi encaminhada à Administradora Judicial, o que configura nulidade processual que teria gerado o arquivamento indevido dos autos, impedindo a deflagração do prazo prescricional.

Argumenta, ainda, que o caso em análise se difere das situações elencadas nos julgados utilizados como fundamento, pois não se trata de desídia ou inércia da parte Embargante, mas sim de demora do Poder Judiciário.

Em contrarrazões, os Embargados sustentam que as alegações são infundadas, pois a decisão abordou todos os assuntos postos em apreciação, sendo descritiva em relação a todo o período de paralisação, com expressa referência de que "foi a própria Exequente que pediu a suspensão do feito" e que, após o período de suspensão, não praticou os atos necessários, resultando em arquivamento. Afirmam ainda que consta dos autos que, após a intimação pessoal da Embargante, foi feita carga dos autos pelos seus advogados, que peticionaram em seguida, porém sem providências que resultassem em interrupção da prescrição intercorrente.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao desconsiderar os períodos em que o processo esteve paralisado por suposta inércia do Poder Judiciário, indicando a existência de dois períodos de correição certificados nos autos.

Contudo, ao contrário do que alega, o acórdão descreveu minuciosamente toda a cronologia processual relevante à análise da prescrição intercorrente, considerando os principais marcos temporais e os atos processuais praticados pelas partes. Confira-se:

Conforme andamentos extraídos na primeira instância, os agravados ajuizaram em 27/07/2007 Execução para entrega de coisa incerta, visando o recebimento de 597.329 kg de soja em grãos, com citação dos executados em 24/01/2008 (id 53544749 - Pág. 14, 1º grau).

Em 17.02.2009 a agravada pediu a expedição de mandado de Busca e Apreensão da soja, deferido em 06.05.2009, porém, sem manifestação posterior. Em 12/07/2011, a exequente informou o deferimento de sua recuperação judicial e pediu a penhora
on

line
para cobrança da multa diária, bem como expedição de carta precatória para busca e apreensão do produto, o que foi deferido em 16/04/2012.

Em 2014 a magistrada determinou que a exequente atualizasse os valores devidos. Em 10/09/2014, a exequente comunicou a decretação da sua falência em 02/08/2013 e pleiteou a conversão da ação para execução por quantia certa, pedido deferido em 04/02/2015.

Em 19/10/2015, expirou o prazo para distribuição da carta precatória. A exequente requereu a suspensão do feito em 04/12/2015, pelo prazo de seis meses, pedido que foi deferido em 01/02/2016. Em 24/07/2017, foi intimada a promover o regular prosseguimento do feito, tendo se manifestado apenas em 03/09/2018, ocasião em que informou que a carta precatória ainda não havia sido cumprida.

O exequente foi intimado a falar sobre a juntada da CP em julho de 2019, porém, ficou inerte, o que motivou a sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito em fevereiro de 2020.

Pedido de citação por edital formulado em 21/10/2021 e indeferido em 28/02/2023. Em 27/03/2023, houve novo pedido de citação e penhora. Finalmente, foi oposta exceção de pré-executividade em 12/12/2023.

Pelos andamentos processuais, verifica-se que,
em 01/02/2016, foi deferida a suspensão do processo por seis meses, iniciando-se em 01/08/2016, a contagem do prazo para a prescrição intercorrente, o qual se encerrou cinco anos depois, em 01/08/2021,
considerando tratar-se contrato de compra e venda de soja (art.
203,§
5º, I do CC).

Os despachos “vistos em
correição”

em
30/09/2013 e 04/02/2015 (ids 53544749 - Pág.
47 53544749
- Pág. 99, 1º grau)
não alteram a conclusão do aresto
, pois o
acórdão expressamente consignou
que a
contagem do prazo para a prescrição intercorrente
iniciou-se em 2016, portanto, em
período posterior
.

A embargante também alega contradição no acórdão ao considerar válida a intimação pessoal para fins de contagem do prazo prescricional, argumentando que a correspondência não teria sido encaminhada à administradora judicial.

Todavia, a suposta nulidade apenas foi suscitada nos presentes embargos. Apesar de a intimação pessoal datar de fevereiro de 2020, a embargante manifestou-se em março de 2020 (
id
53544752 – pág. 47) e, posteriormente, em outubro de 2021, sem alegar qualquer vício. Como não o fez na primeira oportunidade cabível, operou-se a preclusão quanto à alegação de nulidade.

De todo modo, é irrelevante se houve ou não intimação pessoal, pois a configuração da prescrição intercorrente independe dessa via, tratando-se de matéria já pacificada no STJ, especialmente no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC N. 1 DO STJ. RESP N. 1.604.412/SC. TEMO INICIAL NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. TRANSCURSO DE 1 ANO DA SUSPENSÃO. INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. CONTRADITÓRIO RESPEITADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente em ação monitória na fase de cumprimento de sentença.

2. A parte executada alega que houve paralisação do processo por mais de seis anos sem impulso do exequente, caracterizando prescrição intercorrente, sendo desnecessária a intimação pessoal do credor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida em razão da inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, sem necessidade de intimação pessoal do credor, conforme entendimento do STJ no IAC n. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, conforme interpretação do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

5. No IAC n. 1 do STJ, a Segunda Seção do STJ firmou entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional intercorrente, sob a vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo judicial - caso em que o limite máximo da suspensão é de 1 ano - ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano.

6. A intimação pessoal do credor para dar andamento ao processo não é necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ, contudo, o credor deve ser previamente intimado tão somente para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

7. Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente quando a parte exequente deixa o processo de cumprimento de sentença de ação monitória paralisado por prazo superior a cinco anos, no qual o contraditório foi respeitado, afastando a condenação em custas e honorários sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material. 2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano.
3. A intimação pessoal do credor para dar andamento ao processo não é necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente,
contudo, o credor deve ser previamente intimado tão somente para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil de 2002, art. 202, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.056; CPC/1973, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018; STJ, REsp n. 1.620.919/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10.11.2016.

(REsp n. 1.857.482/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025